Tribunal: TJPA
Processo: 0803766-44.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803766-44.2019.8.14.0051

APELANTE: ADRIANO RODRIGUES PINTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARINEUZA ALVES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. SENTENÇA QUE ACOLHEU A ARGUIÇÃO DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. POSSE MANSA E PACÍFICA DO IMÓVEL HÁ MAIS DE 20 (VINTE) ANOS. AINDA QUE SE ACOLHESSE A TESE DO APELANTE DE QUE DEVERIA SER APLICADO O CÓDIGO DE 1916, O QUAL EXIGIA O PRAZO DE 20 (VINTE) ANOS PARA A USUCAPIÃO, O DIREITO DA APELANTE ESTARIA RECONHECIDO, POSTO QUE O PERÍODO O QUAL ESTA NA POSSE MANSA, PACÍFICA E DE BOA FÉ, SOMADO AO PRAZO DOS POSSUIDORES ANTERIORES ULTRAPASSA ESSE PRAZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
A Apelada tem a posse mansa e pacífica do imóvel há mais de 20 (vinte) anos, tendo passado a ocupar o imóvel em 2002, entretanto o adquiriu de possuidora anterior que o detinha desde 1989, conformou demonstrado através da oitiva das testemunhas.

II - Analisando-se detidamente a prova oral produzida é possível concluir que de forma uníssona todas aduziram que só a Apelada esta na posse do imóvel desde 2002, entretanto a adquiriu a partir de quem a detinha anteriormente desde 1989.

III -
Ainda que se acolhesse a tese do Apelante de que deveria ser aplicado o código de 1916, o qual exigia o prazo de 20 (vinte) anos para a usucapião, o direito da Apelante estaria reconhecido, posto que o período o qual esta na posse mansa, pacífica e de boa fé, somado ao prazo dos possuidores anteriores ultrapassa esse prazo.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0803766-44.2019.8.14.0051

APELANTE: ADRIANO RODRIGUES PINTO

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARINEUZA ALVES DE SOUSA

ADVOGADO: JANECY PEREIRA ALVES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ADRIANO RODRIGUES PINTO
visando modificar sentença proferida nos autos de Ação Reivindicatória proposta em face de
MARINEUZA ALVES DE SOUSA.

Em sua peça vestibular o Autor narrou que
é legítimo proprietário do imóvel localizado na Rua Maria José, Quadra 21, Lote 441, Loteamento Maracanã, entre as Ruas Salvação e Pindorama, Maracanã, Santarém/PA, o qual possui forma regular, com uma área de 360,00 m2, sendo 12,00 metros de frente e 30,00 metros pelas laterais (profundidade), tudo devidamente registrado na matrícula 17.439, Livro 2-I, folha 133, do Cartório do 1º Ofício de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Santarém-PA.

Afirmou que a Requerida teria ingressado no imóvel sem qualquer autorização e ali permanece como possuidora desde então, alegando que é a verdadeira proprietária do bem imóvel, o que motivou a propositura da presente ação.

Em sua contestação a Requerida arguiu a prescrição aquisitiva por usucapião posto que
tem a posse do imóvel desde 2002 e que o adquiriu por meio de compra e venda junto à possuidora anterior, que já morava no imóvel desde 1989.

Ao proferir sentença o Magistrado julgou improcedente a ação, tendo acolhido a exceção de usucapião.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de Apelação aduzindo que não estaria comprovado que a posse da Ré se seguiu a posse das outras pessoas mencionadas em sentença, mesmo porque esta manteve o terreno sempre com as mesmas características, não sendo claro o momento exato em que se iniciou a posse.

Afirmou, ainda, que a posse anterior teria se iniciado ainda na vigência do código civil de 1916, o qual exigia o prazo de 20 anos para a usucapião.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0803766-44.2019.8.14.0051

APELANTE: ADRIANO RODRIGUES PINTO

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARINEUZA ALVES DE SOUSA

ADVOGADO: JANECY PEREIRA ALVES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

_________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ADRIANO RODRIGUES PINTO
visando modificar sentença proferida nos autos de Ação Reivindicatória proposta em face de
MARINEUZA ALVES DE SOUSA.

A presente controvérsia gira em torno de se verificar a usucapião arguida como matéria de defesa na presente ação Reivindicatória, que fora acolhida pelo Juízo de Piso.

Acerca da usucapião, assim disciplina o Código Civil/02:

Art.1.1238. A
quele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Paragrafo único.
Reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo
.

Compulsando os autos comungo do entendimento exposto em sentença no sentido de que a Apelada tem a posse mansa e pacífica do imóvel há mais de 20 (vinte) anos, tendo passado a ocupar o imóvel em 2002, entretanto o adquiriu de possuidora anterior que o detinha desde 1989, conformou demonstrado através da oitiva das testemunhas.

Analisando-se detidamente a prova oral produzida é possível concluir que de forma uníssona todas aduziram que só a Apelada esta na posse do imóvel desde 2002, entretanto a adquiriu a partir de quem a detinha anteriormente desde 1989.

Ressalto que, ainda que se acolhesse a tese do Apelante de que deveria ser aplicado o código de 1916, o qual exigia o prazo de 20 (vinte) anos para a usucapião, o direito da Apelante estaria reconhecido, posto que o período o qual esta na posse mansa, pacífica e de boa fé, somado ao prazo dos possuidores anteriores ultrapassa esse prazo.

Vejamos o entendimento jurisprudencial sobre a matéria:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
USUCAPIÃO
.
POSSE
(BENS IMÓVEIS). AÇÕES DE
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA E DE IMISSÃO NA
POSSE
. CONEXÃO. 1. AÇÃO DE
USUCAPIÃO
. Conforme art. 1.238 do CC a aquisição originária da propriedade imobiliária pela
usucapião
extraordinária depende da demonstração do exercício de
posse
com animus domini, independentemente de título e boa-fé, pelo período ininterrupto de 15 (quinze) anos. Na hipótese, o autor logrou êxito em comprovar o exercício de
posse
ad usucapionem sobre o imóvel litigioso pelo prazo legal, sem qualquer oposição por parte do proprietário do bem. Prazo necessário para o implemento do prazo da prescrição aquisitiva atingido na forma do art. 1.243 do Código Civil, isto é,
somando
a sua
posse
à dos possuidores precedentes. Ausência de demonstração, pela parte ré, de que tal
posse
foi objeto de oposição, tampouco que assume caráter de mera detenção, como alegado. 2. IMISSÃO NA
POSSE
. Tratando-se de ação de imissão na
posse
, à parte autora, ora apelante, para fins de demonstração do direito invocado, cumpre fazer a prova da propriedade, da
posse
injusta do réu e a individualização do imóvel. Inteligência do art. 1.228 do Código Civil. Ausente o pressuposto da
posse
injusta, considerando a
usucapião
reconhecida em favor do requerido, não há como acolher a pretensão autoral. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50000500320138210073, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em: 23-02-2024)

Sendo assim, não há qualquer modificação a ser feita na sentença ora vergastada, motivo pelo qual o desprovimento do apelo é medida impositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente Recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/04/2024